Tribunal: TJBA
Processo: 8066029-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066029-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELE DOS SANTOS SALES RIBEIRO

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE e outros

Advogado(s)
:
MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto acidente em escada rolante localizada no interior de loja de departamentos situada em shopping center. A autora alega que ficou com o pé preso em fissura do equipamento, sofrendo abalo emocional, constrangimento e trauma psicológico que a impede de utilizar escadas rolantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 6º, VIII, do CDC, quanto à inversão do ônus da prova; (ii) saber se ocorreu subavaliação do contexto probatório; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, tampouco dispensa o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus probatório não se presta a eximir o demandante de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato que alega ter sofrido.

4 - Inexiste norma legal que imponha aos estabelecimentos comerciais a obrigação de guarda das imagens do circuito interno de segurança por prazo determinado.

5 - A manutenção de equipamentos realizada dias após o suposto incidente é procedimento rotineiro em estabelecimentos comerciais, não se podendo presumir que tenha decorrido de falha específica relacionada ao evento narrado na inicial.

6 - A fotografia de calçado com dano de pequena monta, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar a ocorrência de acidente grave apto a ensejar dano moral.

7 - O dano moral indenizável não se confunde com meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos. Não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, tampouco houve demonstração do abalo moral supostamente sofrido.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066029-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABELE DOS SANTOS SALES RIBEIRO e como apelada CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.